Tribunal: TCU
Processo: 004.639/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio no 2051/2008, firmado entre a União e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (SES/RN), tendo por objeto a aquisição de equipamento e material permanente para unidade de hematologia e hemoterapia, incluindo equipamentos técnicos de informática e apoio para diagnóstico e análise.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 2051/2008, firmado entre a União e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (SES/RN), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o Estado do Rio Grande do Norte comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Débitos relacionados ao Estado do Rio Grande do Norte: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/6/2009 42.016,00 24/1/2013 37.901,54 8/2/2013 209.001,87 22/2/2013 20.674,74 26/3/2013 0,52 3/7/2013 1,56 15/7/2013 0,52 20/8/2013 0,56 13/9/2013 0,52 18/11/2013 0,57 4/12/2013 0,61 23/12/2013 0,52 14/1/2014 0,60 12/3/2014 0,52 13/3/2014 0,62 14/5/2014 0,60 19/5/2014 0,54 16/7/2014 0,59 14/8/2014 0,66 28/10/2014 0,61 21/11/2014 0,61 4/12/2014 0,59 15/12/2014 0,60 27/2/2015 0,62 17/4/2015 0,69 25/5/2015 0,63 30/7/2015 1,39 20/8/2015 0,73 18/9/2015 0,71 15/12/2015 0,73 18/1/2016 0,69 18/2/2016 1,36 15/3/2016 0,67 28/7/2016 3,52 12/8/2016 0,70 13/3/2019 105,98 16/5/2019 0,58 9.2. informar ao Estado do Rio Grande do Norte que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Estado do Rio Grande do Norte e aos demais interessados.